Tribunal: STF
Processo: HC 192218
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Guarulhos/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 7 de junho de 2020, e de outras pessoas, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Destacou materialidade e indícios de autoria. Aludiu a depoimentos de policiais, por meio dos quais narraram ter recebido notícia de que entorpecentes seriam levados ao aeroporto. Após dirigirem-se ao local, verificaram carro ocupado pelo paciente e outro investigado, os quais passaram a colocar malas em veículo Kombi, com adesivos do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Realizada abordagem, encontraram, nas malas, 66,6 quilos de cocaína e, no carro, a quantia de R$ 67.422,00. Assentou indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.
    A defesa formulou pedido de revogação, afirmando haver filmagens a demonstrarem, na data dos fatos, que o paciente estava em local diverso ao da apreensão da droga. O Juízo da Primeira Vara Criminal de Guarulhos, no processo nº 1502894-81.2020.8.26.0224, em 24 de agosto de 2020, indeferiu-o. Concluiu que as imagens não afastam os indícios de autoria da prática dos crimes. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 616.140/SP.
    O impetrante sustenta a ausência de indícios de autoria. Alega que o paciente não se encontrava no local da apreensão do entorpecente, sendo preso por policiais em lugar diverso. Alude a imagens de câmaras de segurança, nas quais o paciente aparece em lugar próximo, mas onde não estavam os outros acusados e os veículos mencionados. Aponta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a prisão preventiva, dizendo-os genéricos. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e família constituída.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 3 de novembro de 2020, revelou haver o Ministério Público denunciado o paciente e outras pessoas, imputando-lhes os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico), combinados com o 40, incisos II e IV (causa de aumento referente ao cometimento do crime prevalecendo-se de função pública e mediante emprego de arma de fogo), da Lei nº 11.343/2006. O processo-crime está na fase de apresentação de defesas prévias.
    2. A controvérsia relacionada à falta de comprovação da autoria dos crimes vincula-se ao mérito do processo-crime. O exame pressupõe dilação probatória, devendo ocorrer após a instrução processual, ou seja, mediante sentença. O Juízo, ao indeferir pedido de revogação da custódia, ressaltou que as filmagens mencionadas pela defesa não afastam os indícios da participação do paciente nos crimes. 
    A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza e quantidade do entorpecente encontrado – 66,6 quilos de cocaína –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se adequada, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 6 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator